Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-94.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001625-94.2023.8.11.0024
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA ARAUJO
RECORRIDOS: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA ILÍCITA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Leandro Ferreira Araújo contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de trator agrícola apreendido em razão de infração ambiental. O recorrente sustenta que o bem lhe pertence e que foi alugado a terceiro sem que tivesse conhecimento da sua utilização para prática ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente, na condição de terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido, diante da ausência de prova de sua ciência ou participação na infração ambiental.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 25 da Lei no 9.605/98 prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, mas tal medida deve respeitar o princípio da pessoalidade, não podendo atingir terceiros de boa-fé que não tenham contribuído para o ilícito.
4. O contrato de prestação de serviços firmado pelo recorrente demonstra que o trator foi alugado a terceiro, sem especificação do local exato de sua utilização, o que corrobora a alegação de que o proprietário não tinha ciência da destinação ilícita do bem.
5. Não há nos autos qualquer elemento que indique a participação do recorrente na infração ambiental ou que demonstre sua conivência com a atividade ilícita praticada pelo locatário do maquinário.
6. A jurisprudência reconhece que a apreensão e eventual perdimento de bens utilizados em infração ambiental devem ser aplicados apenas a quem, dolosamente, contribuiu para a prática do ilícito, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
7. Assim, configurada a boa-fé do recorrente e a ausência de envolvimento na infração, a restituição do maquinário é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A apreensão e eventual perdimento de bens utilizados em infração ambiental não podem atingir terceiros de boa-fé que não tenham ciência ou participação na conduta ilícita. 2. O proprietário de maquinário alugado a terceiro não pode ser penalizado pela infração ambiental se não há prova de sua conivência ou conhecimento do uso irregular do bem”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/98, art. 25; CF/1988, art. 225; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 40, 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001625-94.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA ARAUJO - CPF: 014.676.471-44 (RECORRENTE), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025